Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-08.2014.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002688-08.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RUDINEI JOSE DA VEIGA - CPF: 054.555.939-19 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), Valmaq Industria e Comercio de Bebidas Ltda (APELADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), VALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada. (TJMT, 2º CÂMARA CÍVEL, RAC 1001471-29.2020.8.11.0009, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022.

II - Ademais, trata-se de típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias.

III - Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

COLENDA CÂMARA.

Ação indenizatória c/c Declaratória formulada por RUDNEI JOSE VEIGA em face de BANCO BRADESCO S.A. e VALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, registrando que possui uma conta corrente junto ao banco requerido, mas que não solicitou nenhum talão de cheque. Que a inclusão negativa feita pelo réu referente ao inadimplemento do cheque 000105, no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), é inválido. Que reside falsificação em relação ao citado cheque. Almejou, desta forma, inexistência de relação cambiária em face do segundo requerido, condenação em danos morais, sugerindo o valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil reais). O magistrado da primeira instância, fazendo suas razões de decidir, julgou a ação improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má fé, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade frente à gratuidade de justiça.

Em grau recursal, manifesta-se o apelante RUDIBEI JOSE VEIGA contra a sentença e, neste aspecto, sustenta CERCEAMENTO DE DEFESA, já que houve a antecipação do mérito, não oportunizando ao apelante provar a data em que tomou ciência das negativações.

N
o mérito, aduziu que “conquanto os argumentos do julgador sejam oficiosos, o que se vê é que faz inúmeras ilações e presunções baseadas em sua percepção pessoal da verdade, ou seja, naquilo que considera ser a conduta do homem médio, entendendo que o caso dos autos foge ao que comumente acontece”.

Que o Juiz não possui conhecimento técnico para afirmar se uma assinatura é verdadeira ou falsa, razão pela qual deve ser realizada pericia grafotécnica.

Contraminuta apresentada pelos requeridos, estes, a uma só voz, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Colocar em pauta.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA.

Como já relatado, Rudinei José da Veiga, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação declaratória em face de Banco Bradesco S.A. e Valmaq Indústria e Comércio de Bebidas LTDA, ambos igualmente qualificados, visando à declaração de inexistência de débitos, cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e à compensação por supostos danos morais.

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo ao julgamento em conjunto.

Pois bem,

Em seu recurso, a parte apelante aduziu que a sentença anterior, que reconhecia a prescrição do cheque, foi reformada por este Egrégio Tribunal, oportunizando ao apelante provar a data em que tomou ciência das negativações indevidas.

Entretanto, ao invés de oportunizar a produção da produção da prova, o Juiz de piso julgou o mérito embasado nos mesmo motivos da sentença anterior, “apenas desenvolvendo mais a sua tese”.

Dessa forma, requereu a reforma da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para promoção da pericia grafotécnica.

Inicial, esclareço que a sentença proferida anteriormente, decretou a prescrição do cheque, e foi anulada da seguinte forma:

‘APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACATADA – CIENCIA INEQUIVOCA DEVE SER EMBASA EM PROVAS E NÃO EM CONJECTURAS – DEVE SER OPORTUIZADO À PARTE FAZER PROVA DE SUA CIENCIA TARDIA EM QUE PESE OS DEBITOS QUE GERARAM A NEGATIVAÇÃO TEREM MAIS DE 3 ANOS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A PRIMEIRA INSTANCIA PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1)- Comprova-se o cerceamento de defesa alegado, frente ao julgamento antecipado da lide, uma vez que a sentença se baseou apenas em conjecturas sobre suposta ciência anterior do autor frente ao lapso temporal entre a negativação (2009) e a data alegada como ciência inequívoca (2014) do suposto ilícito, e movimentação da conta nesse período, sem contanto oportunizar que o autor produzisse prova nesse sentido. Necessidade de prova a comprovar que se trata ou não de prescrição pela data real do conhecimento (actio nata).

(2)- Ainda que eventualmente a ciência anterior fosse comprovada na devida instrução processual, de forma a elidir a pretensão indenizatória, não pode o juiz sentenciante privar de discussão acerca da declaração de inexigibilidade, dos débitos negativados, pedido este imprescritível como bem destacou a própria sentença; vez que o autor apelante alega a fraude/falsidade de assinatura do cheques objetos dos registros negativos feitos. (3)- E, se afastada a prescrição, quando a ação é de nulidade em face de gente capaz, nos termos do art. 166, inciso VI, do CC, trata-se de ação, em tese, imprescritível, a rigor do art. 169 do mesmo comando substantivo civil, merecendo uma analise mais aprofundada pelo juiz de primeiro grau a respeito do tema., não podendo o Tribunal imiscuir sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

(4)- Sentença anulada para que o autor, em primeiro compasso, comprove a existência ou não do lapso prescricional pelo conhecimento do fato (actio nata) situação que, se espancada com a prova necessária, sob pena de supressão de instância, ato nulo ou anulável, deverá ser visto, em primeiro aspecto, pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição.

Dessa forma, que jamais houve determinação desse tribunal para realização de pericia grafotécnica junto ao cheque.

Ocorre, que após o retorno dos autos, o Juiz de piso foi categórico ao afirma a desnecessidade da produção da pericia, afirmando que
“há intensa similaridade entre a assinatura aposta na cártula e nos documentos pessoais do Autor, o que nos permite descartar qualquer dúvida quanto a sua procedência”.

Da mesma forma, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Preliminar rejeitada.

(...)

(TJMT, 2º CÂMARA CÍVEL, RAC 1001471-29.2020.8.11.0009, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20 DE ABRIL DE 2022).

Ainda,

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO S/A. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário - “Contrato de Venda Financiada”, firmado entre a consumidora e a empresa VIA VAREJO S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas na Procuração, RG e Termo de Audiência de Conciliação, o que torna totalmente desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

(...)"

(TJMT, RI 1018681-51.2019.8.11.0002, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, JULGADO EM 1 DE OUTUBRO DE 2020).

Ademais, trata-se de típica demanda predatória, à vista de que, por argumentos idênticos, como se vê na folha de rosto, quase 40 ações, sempre alegando inocência e atos ilícitos supostamente pelo BRADESCO e pelo BANCO DO BRASIL S/A, além de empresas de telefonias.

Neste aspecto trago interessante pronunciamento doutrinário;

‘Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, o princípio constitucional da moralidade, o dever de todos os agentes jurídicos atuarem com lealdade e honestidade, observando o padrão de conduta imposto pela boa fé objetiva, a vedação legal de abuso de direito (art. 927, parágrafo único do CC), os deveres do juiz de ‘prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias e de ‘velar pela duração razoável do processo (art. 139, III e II do CC), e os deveres das partes de ‘expor os fatos de acordo com a verdade’, ‘não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídas de fundamento’ e ‘não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou a defesa do direito’, por cuja observância deve zelar o magistrado (art. 7776, I, II, II e § 2º, do CPC), não há dúvida que o juiz tem o poder/dever de tomar todas as medidas necessárias para evitar o uso de todas as medidas juridicamente admissíveis para evitar atos abusivos verificados nos autos produzam efeitos. Também deve levar os fatos ao conhecimento do respectivo tribunal que tenha atribuição para monitorar as demandas predatórias, a fim de permitir o cruzamento de dados, a produção de estatísticas e tomadas de medidas cabíveis a nível institucional. Trata-se, evidentemente de ativismo judicial constitucionalmente admissível e necessário, sob pena de permitir o uso abusivo de acesso a justiçam, que, como já salientado, resulta em desperdício de recursos públicos e em atraso da prestação jurisdicional em relação às demais demandas judiciais, com grave prejuízo para os jurisdicionados em geral e para valorosos profissionais que os representam. (MONICA SILVEIRA VIEIRA. ATIVISMO E PROCESSO, NOVAS PERSPECTIVAS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, RONALDO SOUZA ALMEIDA BORGES DE ALMEIDA, BELO HORIZONTE, EDITORA D’PLÁCIDO, 2019, pag. 333/334, fonte TJMG, RAC 1.0000.21.047257-7/001 – Comarca de MANGA, Relatora Desembargadora EVANGELINA CASTIHO DUARTE)’.

Com estes argumentos, conheço do recurso mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024